Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. CENSEC. PRESSUPOSTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A EXECUÇÃO. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. A pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) serve à aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações, cujo acesso é simplificado pelos meios disponíveis ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito.
2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central, que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
4. A despeito de distinguir-se do SISBAJUD, revela-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN, para o que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário, quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases e sem proveito específico e direto para satisfação do crédito perseguido com a realização da providência.
5. Recurso conhecido e desprovido.